Tribunal: STF
Processo: ARE 1384975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO ESPECIAL. MÉDICO VETERINÁRIO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE COMPROVADA A AGENTES BIOLÓGICOS. REVISÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. APELAÇÃO DO PARTICULAR PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.



     1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pelo particular e pelo INSS contra sentença que reconheceu parte dos períodos requeridos na exordial como especiais, em virtude do exercício da ocupação de médico veterinário, enquadrada na sentença nos códigos 1.3.1 e 1.3.0 dos Decretos nº 53.831/1964 e 83.080/1979, respectivamente.2. O deslinde do recurso do INSS consiste em perquirir a existência de interesse processual no reconhecimento especial no período de 01/11/1979 a 25/10/1990 e o caráter do período trabalhado de 01/01/1991 a 28/04/1995, considerando a condição de contribuinte individual e a alegada ausência de apresentação do PPP na via administrativa, além de impugnar a habitualidade,permanência da exposição e sua subsistência diante do EPI eficaz. De outra sorte, o apelo do particular requer a análise do período laborado a partir de 29/04/1995 e a possibilidade de reconhecê-lo especial em detrimento do EPI utilizado.3. A presente ação veicula pedido de reconhecimento especial de determinados períodos a fim de ensejar revisão no cálculo do fator previdenciário. No que toca ao interregno de 01/11/1979 a 25/10/1990, em que o particular trabalhou como empregado, não há comprovação de que o INSS já o tenha computado. Afirmou o gerente da APS no despacho de arquivamento do processo administrativo que "Não foram apresentados laudos técnicos, formulários de exercício de atividades em condições especiais comoo PPP, ou qualquer outro documento que caracterize a existência de atividade especial ou profissional nos vínculos reconhecidos[...]", muito embora houvesse PPPs colacionados àquele processo.4. Quanto ao período de 01/01/1991 a 28/04/1995, tem-se que a sua especialidade decorre de enquadramento por categoria profissional, pois a ocupação de médico veterinário se insere no código 1.3.1 do Decreto nº 53.831/1964 e no código 2.1.3 do Decreto nº 83.080/1979. O fato de que o particular era contribuinte individual não obsta o reconhecimento especial, se comprovar os riscos a que esteve submetido. Precedente: PROCESSO Nº 0813913-57.2018.4.05.8100, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, Terceira Turma, julgado em 29/05/2019.5. Ora, fundamentada a sentença na categoria profissional do segurado para admitir o reconhecimento especial do período impugnado pelo INSS, anterior à vigência da Lei nº 9.032/1995, é despicienda a comprovação de efetiva exposição habitual e permanente aos agentes nocivos.6. Quanto ao período posterior a 29/04/1995, exigida pela legislação a comprovada exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, é imperioso o recurso ao PPP, o qual, nestes autos, veio acompanhado de laudo técnico (id. 4058305.5062908). De acordo com tais elementos probatórios, foi atestada a exposição, com menção à habitualidade e permanência, a agentes biológicos,no desempenho de trabalho com animais infectados para tratamento, conforme o código 1.3.2 dos Decretos nº 53.831/1964 e83.080/1979 e 3.0.1 dos Decretos nº 2.172/1997 e 3.048/1999. As referidas normativas não exigem a especificação dos agentes,sendo suficiente a presença deles nas atividades ali consignadas.7. Quanto ao código GFIP, no período em que atuou como contribuinte individual, diferentemente do que afirma o INSS,verifica-se que o PPP consigna a contribuição conforme o código 04, que corresponde ao trabalho com agente nocivo cuja exposição por 25 anos enseja aposentadoria especial.8. Já no que concerne ao período como empregado, em que não se menciona o código GFIP, não poderá o segurado se prejudicar por inadimplência do empregador, de forma a ser reconhecida a especialidade no caso. Precedente: PROCESSO Nº0807230-47.2017.4.05.8000, Desembargador Federal Carlos Rebelo Junior, Terceira Turma, julgado em 29/03/2019.



    9. Com relação ao emprego de EPI eficaz como óbice à especialidade do tempo trabalhado a partir de 29/04/1995 até dezembro de2015 (última contribuição registrada no CNIS), verifica-se que a menção genérica à utilização de tais equipamentos não implica sua aptidão para neutralizar o risco. Assim, não afasta a condição especial do labor o simples fato do preenchimento do PPP com aindicação de eficácia do EPI, sem que haja específica alusão ao seu potencial para neutralização do risco. A ausência de indicação de Certificado de Aprovação do MTE reforça a dúvida sobre a eficácia do EPI que foi supostamente utilizado. Precedente:PROCESSO: 08073326920174058000, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ªTurma, JULGAMENTO: 31/10/2019, PUBLICAÇÃO:10. Quanto à habitualidade e permanência da exposição no período como contribuinte individual posterior à Lei nº 9.032/1990,para comprovar a efetiva submissão ao agente nocivo, verifica-se que o PPP e o LTCAT referidos suprem tal exigência. Em ambos, consta a habitualidade e permanência da presença do agente nocivo.11. Observa-se que o PPP colacionado não contém a assinatura de responsável pela monitoração biológica. Tal registro diz respeito apenas à situação fisiológica do segurado e não é imprescindível para reconhecer como especial o tempo trabalho.Ademais, não se confunde com aquele referente às condições ambientais, cuja verificação compete à profissional que infra assinou o PPP. A seção de registros ambientais pode ser analisada ainda com base no laudo técnico acostado, que complementa as informações que subsidiam o caráter especial do período laborado.12. Merece reforma a sentença no que se refere à fixação da DIB. Como o PPP e o laudo que se prestam a provar o presente reconhecimento especial foram produzidos após o processo administrativo, sem a oportunidade de que o INSS pudesse analisá-los previamente, deve ser estipulada a revisão a partir da data da citação. Precedente: PROCESSO Nº 0800852-19.2015.4.05.8300,Desembargador Federal Carlos Rebelo Junior, Terceira Turma, julgado em 30/06/2017.13. Não assiste razão ao INSS quanto à fixação da correção monetária, pois cabível a aplicação do IPCA-E, na linha do que definiu o STF, no julgamento do RE870947/SE-RG, quanto à aplicabilidade do art. 1º-F. Por ocasião do referido julgamento, o STF afastou o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, adotando, em seu lugar, o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor ainflação, precedente seguido por esta Turma: PROCESSO Nº 0801538-74.2016.4.05.8300, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019.14. Embora, no momento, encontrem-se pendentes de publicação, pelo Pretório Excelso, os Embargos de Declaração da referida decisão foram julgados por maioria, para afastar a modulação dos efeitos, em 03/10/2019, sendo a referida decisão inteiramente aplicável.15. Apelação do particular provida para reconhecer como especial o período de 29/04/1995 até dezembro de 2015 e apelação do INSS e remessa necessária parcialmente providas, apenas determinar a revisão a partir da data da citação.16. Tendo sido o particular sucumbente em parcela mínima do pedido, apenas quanto à DIB, mantenho a fixação dos honorário sem detrimento do INSS. Diante da dupla sucumbência da autarquia previdenciária, majoro os honorários em um ponto, na formado art. 85, § 11, CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput", incisos XXXVI, LIV e LV; 37, "caput"; 93, inciso IX; 195, § 5º; 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º, 5º, caput e inciso XXXVI, 93, IX, 195, §5º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente